Tribunal: CARF
Processo: 10209.720377/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10209.720377/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.641 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/09/2013
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE
573.232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da
Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por
autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial,
nos termos do art. 5o, XXI da Constituição Federal.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
NULIDADE. ART. 59, §3o DO DECRETO No 70.235/72. PRINCÍPIO DA
EFICIÊNCIA. DECISÃO DE MÉRITO BENEFICIA A RECORRENTE.
Quanto puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Ariene D ́Arc Diniz e Amaral (suplente convocada) e Thaís de Laurentiis
Galkowicz acompanharam o relator pelas conclusões no mérito. O Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares manifestou interesse em apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.720377/2013-29
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Em julgamento Auto de Infração para lançamento da multa prevista no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, em virtude da prestação de informação fora do prazo
previsto pela Receita Federal do Brasil.
Em síntese, a autoridade aduaneira constatou que o contribuinte apresentou
retificações de Conhecimentos Eletrônicos (CE) na importação após o prazo de 48 (quarenta e
oito) horas previsto no art. 22, II, “d”, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007.
Ciente da autuação, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Fortaleza (CE), que, por unanimidade, a conheceu em parte e, na parte
conhecida, negou-lhe provimento.
Conforme se extrai do Acórdão recorrido, não foram conhecidos, em virtude de
concomitância, os argumentos relativos a (i) equiparação da retificação de dado fornecido
tempestivamente à prestação extemporânea de informação, (ii) ofensa aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e (iii) aplicação do instituto da denúncia espontânea, sendo
negado o provimento quanto aos demais tópicos (ilegitimidade passiva e bis in idem).
Insatisfeito com a decisão de piso, o contribuinte recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), alegando, de início, a necessidade de retorno dos
autos à 1a instância para julgamento da parte não conhecida em virtude da inexistência de
renúncia ao contencioso administrativo, visto que a Ação Oridinária fora interposta pela
CENTRONAVE, associação civil que atua no interesse de seus associados, pessoa diversa da ora
recorrente, CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA.
Defende que seria necessária a comprovação de sua autorização para o
ajuizamento da ação pela CENTRONAVE, requisito esse não cumprido pela recorrente, nos
termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, o que lhe impediria, inclusive, a execução da
sentença, caso procedente.
Traz ainda em seu recurso os demais argumentos já defendidos em primeira
instância, quanto a inexistência de legitimidade passiva, retificação não punível em virtude do
previsto na SCI no 2/2016, denúncia espontânea, aplicação de mais de uma multa para a mesma
infração e a ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.
É o Relatório.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Impugnação em 14/07/2016, apresentou Recurso
Voluntário em 11/08/2016, portanto, tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o litígio em discussão abrange a aplicação multa
em virtude da prestação de informação intempestiva, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-
Lei no 37, de 1966:
“Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV – de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;”
Nos fatos narrados pela autoridade aduaneira, verifica-se que a autuação decorreu
especificamente da retificação intempestiva de dados relacionados a Conhecimentos Eletrônicos
(CE) apresentados anteriormente, informação essa prevista no art. 10, III da Instrução Normativa
RFB no 800/2007.
Segundo o Auditor-Fiscal, as retificações foram apresentadas fora do prazo de 48
(quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação, nos termos do art. 22, II, “d”, da
Instrução Normativa RFB no 800/2007:
“Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
[...]
III – a informação dos conhecimentos eletrônicos;
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
II – as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo; e”
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

Pois bem, adentrando aos argumentos de defesa, o primeiro ponto a se discutir diz
respeito à existência de concomitância e renúncia ao recurso administrativo decorrente da Ação
Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de Navegação
Transatlântica – CNTT (CENTRONAVE).
Defende a recorrente, inicialmente, a inexistência de identidade entre as partes e,
ainda, que nos termos do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, que a Associação Civil (CENTRONAVE) dependeria de autorização
expressa da CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA para representá-la em
ação coletiva ajuizada.
De outro lado, a Delegacia de Julgamento (DRJ-CE), em consulta ao endereço
eletrônico da associação, verificou que o contribuinte era associado à CENTRONAVE, sendo,
portanto, parte da Ação Ordinária ajuizada junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região,
tendo inclusive a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio de Memorando, solicitado à RFB
o cumprimento à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0005763-
26.2014.4.01.000.
Como se nota, a discussão inicial se resume a saber se a ora recorrente, CMA
CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, era parte do polo ativo da Ação Ordinária
(coletiva)
ajuizada
pela
Centro
Nacional
de
Navegação
Transatlântica
–
CNTT
(CENTRONAVE), associação civil da qual era filiada.
De já adianto entender pela razão da recorrente.
A simples verificação da lista de filiados da Associação à época do julgamento da
impugnação administrativa não faz presumir a substituição do contribuinte no polo ativo da Ação
Ordinária.
Nesse sentido é o entendimento pacificado no julgamento do Recurso
Extraordinário no 573.232/SC, em sede de Repercussão Geral, ementado pela própria recorrente
em sua peça recursal.
Este Conselheiro inclusive, no Acórdão no 3402-007.592, já teve a oportunidade
de apreciar situação análoga e, com base em decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal1,
entendeu que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações civis somente teriam
efeito para os associados que conferiram autorização expressa para a Associação litigar em seu
nome, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, devendo constar da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento:
RE 612043 PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.

1 RE no 612.043/PR - Tema 499 e RE no 573.232/SC - Tema 82.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
(grifou-se)
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5o. INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5°. inciso XXI. da
Caita da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do
titulo judicial, formalizado cm ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária
coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização
individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos
associados em cláusula do estatuto.
I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa,
ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o. inciso XXI. da
Constituição Federal:
II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
Na decisão que citei de minha relatoria, fiz referência ao Acórdão no 3301-
007.622, de relatoria do Conselheiro Salvador Cândido Brandão, quando se concluiu, de forma
unânime, por anular a decisão de primeira instância que não enfrentou o mérito da impugnação
mesmo sem evidências nos autos do cumprimento dos requisitos que fariam a recorrente estar
abrangida pela decisão judicial ajuizada pela associação, ademais, o contribuinte não possuíam
domicílio tributário na jurisdição do órgão julgador.
Destaco ainda que se trata de decisão do mesmo contribuinte, relativa à mesma
Ação Ordinária, motivo pelo qual peço vênia para transcrever parte do Acórdão:
“Acórdão no 3301-007.622
Sessão de 17 de fevereiro de 2020
Recorrente: CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

CONCOMITÂNCIA.
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou o
entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação
coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à
propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu entendimento
de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento,
e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, Io, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão proferida
pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com ação coletiva
proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que estejam presentes os
requisitos acima.
[...]
O v. acórdão recorrido não conheceu destas matérias em razão de suposta
concomitância com ação judicial. Ação Ordinária n° 0065914-74.2013.4.01.3400,
proposta pela CENTRONAVE perante a Justiça Federal em Brasília, Associação Civil
da qual a Recorrente faz parte, sob o argumento de que a decisão desta ação judicial
repercutiria na esfera de direitos da Recorrente.
Ressalte-se que a informação sobre a existência de ação judicial não foi apresentada
pela Recorrente, mas sim pelo Memorando n° 213/2014 DIAES/PRFN – 1a Região, de
23/5/2014, enviado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que solicitou à
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana) a adoção de providências no
sentido de dar cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal
da Ia Região, referente à ação ordinária relacionada com a multa sob exame, promovida
pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica (CENTRONAVE), ao qual a
autuada é associada.
Sem fazer prova de que a Recorrente realmente é associada desta Associação Civil
e sem verificar na ação judicial se a Recorrente autorizou expressamente a referida
Associação a propor ação coletiva em seu nome, a d. DRJ não conheceu dos
argumentos da impugnação que coincidem com a discussão travada em âmbito
judicial, em razão da concomitância, não proferindo julgamento sobre estes pontos
da controvérsia.
A r. decisão de piso deve ser anulada para que a parte não conhecida seja
analisada e julgada em seu mérito pela instância administrativa.
Isso porque, embora não negue e nem comente sua situação de ser associada da
CENTRONAVE, a Recorrente afirma a inexistência de autorização expressa
conferindo legitimidade processual da Associação para defender seus interesses em
ações coletivas.
Para comprovar a ausência de autorização expressa, juntou aos autos a petição inicial da
referida ação ordinária, fls. 3.032-3.078, onde resta evidente o argumento da
CENTRONAVE de que não apresentava autorização dos associados diante da
desnecessidade desta providência, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, destaco o seguinte trecho da referida petição inicial:
I - Da Legitimidade Ativa - Substituição Processual.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

O Autor e entidade associativa, regularmente constituido, com 106 (cento e seis)
anos de existência, que congregas as 24 (vinte e quatro) maiores empresas de
navegação de longo curso em operação no pais. Devido a sua representatividade,
o CENTRONAVE tem atuado como interlocutor do segmento de navegação
junto às diferentes esferas do Poder Público, inclusive promovendo as ações
judiciais como substituto processual de seus associados, na forma dos artigos 5o,
XXI e 8o. inciso III, da Carta Magna.
A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Agravo Regimental cm Embargos de Divergencia no Recurso Especial n°
497.600/RS, definiu que as entidades associativas tem legitimidade para propor
ação ordinária em favor de seus filiados, sem a necessidade de expressa
autorização de cada um deles. No referido precedente, assentou aquele Tribunal
que o artigo 3o da Lei n° 8.073/90, em consonância às normas constitucionais
acima indicadas, autoriza as entidades associativas a representarem seus filiados
cm juízo, quer nas ações ordinárias, quer em mandados de segurança coletivos,
independente de autorização expressa ou relação nominal dos substituidos.
[...]
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por
associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em
juizo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração
expressa exigida no inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser
manifestada por ato individual do associado ou por assembleia geral da entidade e
somente os associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem executar título
judicial proferido em ação coletiva.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2°-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi proferido
no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
[...]
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas
para os associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na Seção Judiciária do Distrito
Federal da Justiça Federal - TRF da la Região, enquanto a Recorrente está
estabelecida no município de Santos, no Estado de São Paulo, submetida à
jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador e desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a
data da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2°-A da Lei
9.494/1997.”
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

Os pressupostos e fundamentos da decisão precedente coincidem com o caso ora
em litígio, inclusive quanto ao estabelecimento da recorrente em jurisdição diferente do órgão
julgador, motivo pelo qual entendo pela nulidade da decisão de primeira instância e a
consequente necessidade de apreciação do mérito dos argumentos defendidos em sede de
impugnação.
Inclusive, em consulta ao COMPROT, verifiquei que, após encaminhamento do
processo precedente à DRJ para novo Acórdão, houve posterior movimentação ao arquivo,
indicando o encerramento do litígio sem sequer necessidade de novo julgamento em segunda
instância.
Apesar de concordar integralmente com a decisão tomada pela Turma Ordinária
no Acórdão precedente, penso que devemos ir além.
O Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 59, §3o, previu a possibilidade de deixar
de declarar a nulidade de ato administrativo quando o julgamento do mérito for favorável à parte
que se aproveitaria da nulidade.
É justamente o caso em tela.
Conforme se extrai dos autos, o Auditor-Fiscal autuou o contribuinte em virtude
da retificação dos dados de Conhecimentos Eletrônicos (CE) apresentados anteriormente, não
sendo a punição realizada em virtude da extemporaneidade do CE, mas sim da retificação de seu
conteúdo.
Como se sabe, a própria Receita Federal do Brasil atualmente entende pela
impossibilidade de autuação relativa a retificação de informações apresentadas anteriormente.
Inclusive, o Capítulo IV da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, que tratava das
penalidades aplicadas em casos de retificação/alteração na informação dos manifestos e CE, foi
revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014, sendo pacífico neste Colegiado, o entendimento pela
aplicação da retroatividade benigna e o cancelamento das multas aplicadas sobre retificações de
informações apresentadas tempestivamente.
Vale destacar que, em 2016, por meio da Solução de Consulta Cosit no 2/2016 a
RFB tornou ainda mais clara a impossibilidade de aplicação de multa relativa a alterações ou
retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes:
“Solução de Consulta Cosit no 2/2016
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
Esta Turma Ordinária inclusive já referendou de forma unânime este
posicionamento em Acórdão de minha relatoria, abaixo ementado:

“Acórdão no 3402-007.589
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 06/10/2008 a 30/12/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MULTA POR ATRASO DE INFORMAÇÕES.
Aplica-se ao agente de carga a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REGRA DE TRANSIÇÃO.
Os prazos de antecedência previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007 somente serão
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, porém, não está eximido o transportador (ou
agente de carga), de prestar informações sobre as cargas transportadas.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PERÍODO DE CONTINGÊNCIA.
A mera alegação de atraso na prestação de informação sobre veículo, operação ou carga
foi motivado por impossibilidade de acesso ao sistema, desprovida de comprovação do
fato, não configura condição suficiente para afastar a aplicação da multa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO
DE OFÍCIO.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado, quando deixe
de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem Pública, deve ser aplicada
de ofício.
Recurso Voluntário Provido.
Desta feita, sendo a autuação comprovadamente relativa a retificações de
informações, deve ser reconhecida a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “a”, do
Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
cancelando a exigência.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Declaração de Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Com as vênias de estilo, em que pese o, como de costume, muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, ouso dele
discordar, exclusivamente, quanto à decisão de anular o Acórdão da DRJ que deixou de apreciar
as provas do processo por ter acolhido preliminar de concomitância entre as instâncias judicial e
administrativa, acompanhando-o nas demais questões. Explico.
Vejamos os termos do voto do ilustre Relator:
Pois bem, adentrando aos argumentos de defesa, o primeiro ponto a se discutir diz
respeito à existência de concomitância e renúncia ao recurso administrativo decorrente
da Ação Ordinária no 0065914-74.2013.4.01.3400, ajuizada pelo Centro Nacional de
Navegação Transatlântica – CNTT (CENTRONAVE).
(...)
Como se nota, a discussão inicial se resume a saber se a ora recorrente, CMA CGM DO
BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA, era parte do polo ativo da Ação Ordinária
(coletiva) ajuizada pela Centro Nacional de Navegação Transatlântica – CNTT
(CENTRONAVE), associação civil da qual era filiada.
De já adianto entender pela razão da recorrente.
(...)
Na decisão que citei de minha relatoria, fiz referência ao Acórdão no 3301-007.622, de
relatoria do Conselheiro Salvador Cândido Brandão, quando se concluiu, de forma
unânime, por anular a decisão de primeira instância que não enfrentou o mérito da
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

impugnação mesmo sem evidências nos autos do cumprimento dos requisitos que
fariam a recorrente estar abrangida pela decisão judicial ajuizada pela associação,
ademais, o contribuinte não possuíam domicílio tributário na jurisdição do órgão
julgador.
Destaco ainda que se trata de decisão do mesmo contribuinte, relativa à mesma Ação
Ordinária, motivo pelo qual peço vênia para transcrever parte do Acórdão:
(...)
Os pressupostos e fundamentos da decisão precedente coincidem com o caso ora em
litígio, inclusive quanto ao estabelecimento da recorrente em jurisdição diferente do
órgão julgador, motivo pelo qual entendo pela nulidade da decisão de primeira
instância e a consequente necessidade de apreciação do mérito dos argumentos
defendidos em sede de impugnação.
Inclusive, em consulta ao COMPROT, verifiquei que, após encaminhamento do
processo precedente à DRJ para novo Acórdão, houve posterior movimentação ao
arquivo, indicando o encerramento do litígio sem sequer necessidade de novo
julgamento em segunda instância.
Apesar de concordar integralmente com a decisão tomada pela Turma Ordinária no
Acórdão precedente, penso que devemos ir além.
O Decreto no 70.235, de 1972, em seu art. 59, §3o, previu a possibilidade de deixar de
declarar a nulidade de ato administrativo quando o julgamento do mérito for favorável à
parte que se aproveitaria da nulidade.
É justamente o caso em tela.
Contudo, não há razão para ser declarada a nulidade da decisão da instância de
piso, pois, conforme pacífica jurisprudência, “o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão”. Assim, se a Turma Julgadora concluiu pela existência de ação judicial
em que seja parte o Recorrente, com mesmo objeto do processo administrativo, deve aplicar a
Súmula Vinculante CARF no 01, não sendo necessário julgar as provas apresentadas em relação
ao mérito:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Nesse sentido, Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha em sua obra
CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, Vol. 3, 13a ed., 2016, pág. 144:
(...) Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver todas as questões
atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos fundamentos do
autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos da defesa do
réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas:
"basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no
dispositivo da sentença".
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

Da mesma forma, Fredie Didie Jr. em sua obra CURSO DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL, Vol. 1, 19a ed., 2017, pág. 500/501:
c) Preliminares de mérito: "...as questões já situadas no âmbito do meritum causal, mas
suscetíveis, se resolvidas em certo sentido, de dispensar o órgão julgador de prosseguir
em sua atividade cognitiva (v. g., a questão da prescrição)".
(...)
Considera-se questão prejudicial aquela de cuja solução dependerá não a possibilidade
nem a forma do pronunciamento sobre a outra questão, mas o teor mesmo desse
pronunciamento. A segunda questão depende da primeira não no seu ser, mas no
seu modo de ser. A questão prejudicial funciona como uma espécie de placa de
trânsito, que determina para onde o motorista (juiz) deve seguir: Costuma-se dizer que
as questões prejudiciais podem ser objeto de um processo autônomo. São exemplos de
questões prejudiciais: a) a validade do contrato, na demanda em que se pretende a sua
execução; b) a filiação, na demanda por alimentos; c) a inconstitucionalidade da lei, na
demanda em que se pretenda a repetição do indébito tributário etc.
No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior, em sua obra Curso de Direito
Processual Civil, 59a ed., 2018, págs. 1098/1099:
A sentença, enfim, é citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas
partes. O réu, por exemplo, se defendeu do pedido reivindicatório alegando nulidade do
título dominial do autor e prescrição aquisitiva em seu favor. Se o juiz acolher o pedido
do autor, mediante reconhecimento apenas da eficácia do seu título, sem cogitar do
usucapião invocado pelo réu, terá proferido sentença nula, porque citra petita, já que
apenas foi solucionada uma das duas questões propostas.
No entanto, o exame imperfeito ou incompleto de uma questão não induz,
necessariamente, nulidade da sentença, porque o tribunal tem o poder de, no
julgamento da apelação, completar tal exame, em face do efeito devolutivo
assegurado pelo art. 1.013, § 1o. Assim, se a parte pediu juros da mora a partir de
determinado momento e o juiz os deferiu sem especificar o dies a quo, pode o tribunal
completar o julgamento, determinando o marco inicial da fluência dos juros. O mesmo
ocorre quando o pedido é líquido e a condenação apenas genérica, graças à insuficiente
apreciação da prova. Aqui, também, o Tribunal pode completar o julgamento da lide,
fixando o quantum debeatur, sem necessidade de anular a sentença recorrida.
Obviamente, pode a instância ad quem discordar do acolhimento da questão
preliminar, determinado que esta seja superada para que se adentre ao exame do mérito,
devolvendo os autos (para evitar, em certos casos, a supressão de instância). Contudo, ao
entender que a DRJ cometeu um error in judicando, não deve a 2a instância declarar a nulidade
da acórdão recorrido. O equívoco cometido pela DRJ em seu julgamento não implica a
nulidade da decisão, mas sim a sua reforma.
É essa a orientação contida no Manual do Presidente de Turma, aprovado pela
Portaria CARF no 121, de 04/10/2016, com versão de 30/11/2018, em decorrência das alterações
promovidas pela Portaria MF no 153, de 17/04/2018:
Ainda no que diz respeito às preliminares, convém destacar que, se o colegiado ad
quem superar, por decidir de forma diversa, uma preliminar acolhida pelo
colegiado a quo, essa decisão ad quem não implica nulidade da decisão a quo, mas
simplesmente a sua reforma e, conforme a natureza da preliminar, o processo poderá
retornar à autoridade julgadora a quo, para que esta prossiga na apreciação antes
interrompida com o acolhimento da preliminar.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

No caso de o processo retornar à autoridade julgadora de primeira instância para
que esta prossiga na apreciação antes interrompida com o acolhimento de
preliminar, o Presidente de Turma deve orientar o Sepoj/Cosup no sentido da
necessidade de cientificar a parte prejudicada.
Na apreciação de litígios envolvendo direito creditório (restituição, compensação ou
ressarcimento), o pedido do contribuinte é examinado primeiramente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF), com direito a Manifestação de Inconformidade à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), inclusive no caso de
despacho denegatório da DRF por aplicação de preliminar. Mantida a preliminar pela
DRJ, cabe Recurso Voluntário ao CARF. Nesse caso, se a preliminar for superada
pelo colegiado do CARF, o processo deverá ser devolvido à DRF, para
prosseguimento da análise do pleito do interessado. Reitera-se que a parte
prejudicada deve ser cientificada, já que tem direito a recorrer, se for o caso.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desde CARF, nos quais se constata que
não há declaração de nulidade das decisões anteriores em casos semelhantes:
a) Acórdão no 3401-009.098, Sessão de 26 de maio de 2021:
NULIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DIFERENÇAS.
O artigo 489, § 1°, inciso IV do Código de Processo Civil eiva de nulidade, por não
fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Invertendo o
raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão - ainda que
em tese, isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese - a decisão é nula. Agora bem,
se o julgador de piso apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é
capaz de infirmar - porquanto, por exemplo, prejudicado - não há nulidade,
devendo os autos, em superado o obstáculo erguido, retornar ao órgão julgador de
piso para que complemente o julgado, em respeito ao devido processo legal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso para determinar o retorno dos autos à Unidade Preparadora, para que esta, tendo
sido superadas as teses discutidas neste voto, analise e quantifique os créditos da
Recorrente, vencida a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que votou por converter o
julgamento em diligência à Unidade Preparadora.

b) Acórdão no 3402-008.082, Sessão de 28 de janeiro de 2021:
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NOVO DESPACHO DECISÓRIO PROFERIDO EM
SEDE DE DILIGÊNCIA.
Em sede de diligência, a fiscalização refez o trabalho fiscal quanto a análise da validade
do crédito pleiteado, afastando os fundamentos do despacho decisório eletrônico
original para reconhecer em parte o crédito pleiteado.
NOVA
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
APRESENTADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU. NOVO JULGAMENTO PELA DRJ.
Havendo nova análise do crédito por parte autoridade fiscal de origem, com novas
razões para o deferimento parcial do pleito que gerou o devido direito à nova
manifestação de inconformidade pelo sujeito passivo, cumpre devolver os autos para
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

julgamento da Delegacia da Receita Federal competente, evitando a supressão de
instância no processo administrativo (artigo 60 do Decreto 70.235/72).

c) Acórdão no 9303-010.826 – CSRF, Sessão de 15 de outubro de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Afastada a preliminar de decadência do pedido de restituição/compensação de tributo
pago indevidamente ou a maior, devem os autos retornar à primeira instância para
apreciação do mérito do litígio.
Recurso Especial Provido Parcialmente
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
reformar a decisão recorrida, afastando a decadência, e determinar o retorno dos
autos à DRJ de origem (1a instância de julgamento), a fim de que o mérito seja
analisado, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal e Jorge Olmiro
Lock Freire, que lhe negaram provimento.
VOTO
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
(...)
Verifica-se que no acórdão recorrido afastou-se a preliminar de decadência admitida na
instância a quo, e, já em seguida, proferiu-se a decisão de mérito, após resolução que
baixou os autos em diligência. Nos acórdãos indicados como paradigmas entendeu-se
que afastada a decadência pela instância superior os autos devem retornar para a
instância de origem para a análise do mérito, sob pena, de supressão de instância.
Assim, constatada a divergência jurisprudencial, vota-se pelo conhecimento.
No que se refere ao mérito, o Recurso Especial do Contribuinte visa a reforma do
Acórdão ora analisado, uma vez que compreende que houve supressão de instância no
presente feito.
Verifica-se nos autos, que de acordo com o Acórdão no 16-24.297, de 11 de fevereiro de
2010, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, o objeto da lide ficou restrita à decadência
do direito de pleitear a restituição de tributo pago indevidamente ou a maior. No
entendimento da DRJ, de 5 anos, no entendimento do Contribuinte em sua Manifestação
de Inconformidade, da tese dos 5 + 5 anos.
(...)
Diante dessa decisão o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário para que fosse
afastada a decadência do seu direito de pleitear a restituição de tributo pago
indevidamente ou a maior com base na tese dos 5 + 5 anos.
Observa-se que na primeira análise do Recurso Voluntário, de forma silente ou indireta,
afastou-se a questão do prazo decadencial para pleitear a restituição. Cita-se na integra o
voto proferido na Resolução no 1402-00.042 (e-fls. 1 a 4), de 25 de fevereiro de 2011,
que decidiu, por unanimidade, em converter o julgamento em diligência:
(...)
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

Com o retorno da diligência assim ficou consignado no relatório do acórdão ora
recorrido (e-fls. 208):
(...)
Nesse sentido, cita-se trecho do Recurso Especial do Contribuinte para fins de deixar
claro seu argumento de que com as decisões acima houve a supressão de instância (e-fl.
232):
(...)
Fica claro que houve a supressão de instância quando por intermédio da Resolução no
1402-00.042 afastou-se “preliminarmente” a questão objeto da lide (decadência de
pleitear a restituição/compensação) e avançou-se para a discussão de mérito no Acórdão
no 1401-001.084, ou seja, da comprovação do crédito alegado com o fito de restituição.
Diante do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no
mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reformar a decisão recorrida, afastando a
decadência, e determinar o retorno dos autos à DRJ de origem (1a instância de
julgamento), a fim de que o mérito seja analisado.

d) Acórdão no 3201-007.147, Sessão de 26 de agosto de 2020:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, § 1o, DA LEI No 9.718/1998. MATÉRIA
NÃO CONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. PRELIMINAR QUE IMPEDIU O
JULGAMENTO DO MÉRITO. AFASTAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À DRJ
PARA EXAME DA MATÉRIA.
Afastada a questão preliminar que prejudicou apreciação de mérito pela instância
a quo, a esta devem retornar os autos para exame da matéria de mérito, sob pena
de supressão de instância.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso voluntário, determinando o retorno dos autos a instância a quo
(DRJ), para apreciação do mérito, uma vez superado o fundamento da decisão recorrida.
(...)
Tendo em vista que a DRJ, ao se pronunciar incompetente para afastar a legislação, não
apreciou o mérito da existência do direito de crédito, em especial, não apreciou a efetiva
inclusão das receitas financeiras na base de cálculo da contribuição no período alegado,
bem como, restou prejudicada a apreciação da prova, os autos devem retornar para
delegacia da RFB, com vistas a decidir sobre a liquidez e certeza do crédito pleiteado,
sob pena de supressão de instância.
Nesse mesmo sentido já foi decidido no Acórdão n.o 3802001.857, de relatoria do
Conselheiro Solon Sehn:
(...)
Logo, afastada a prejudicial de apreciação do mérito, cabe a devolução dos autos a DRJ
para apuração do crédito e análise do mérito do pedido de compensação à luz dos
documentos acostados.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o
retorno dos autos instância a quo (DRJ), para apreciação do mérito, uma vez superado o
fundamento da decisão recorrida.

e) Acórdão no 1201-003.924, Sessão de 11 de agosto de 2020:
MATERIALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE.
Como a existência e quantificação do crédito não foram objetos de análise, cabe a
unidade local proceder tal verificação com a prolação de novo despacho decisório.
Dessa forma, não há supressão do rito processual habitual e o direito de defesa da
contribuinte permanece preservado.
Somente diante da efetiva análise documental, das diligências necessárias à busca da
verdade material, bem como mediante decisão fundamentada por parte das autoridades
fiscais, apta a demonstrar que a documentação suporte apresentada pelo contribuinte é
insuficiente para comprovar a origem do crédito e/ou não esclarece de forma assertiva e
sem contradições a composição dos valores discutidos, que o direito creditório não
merece ser reconhecido.

f) Acórdão no 2003-002.416, Sessão de 25 de junho de 2020:
IRPF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
EXPURGO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. EXAURIMENTO. IN RFB No
1.343/2013. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Dos rendimentos tributáveis, poderão ser expurgados os valores recebidos a título de
complementação de aposentadoria correspondente às contribuições pagas às entidades
de previdência complementar no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, na forma da IN
RFB no 1.343, de 05/04/2013. Os rendimentos sujeitos à tabela regressiva, podem ser
expurgados dos rendimentos tributáveis recebidos a título de complementação de
aposentadoria até seu exaurimento, via pedido de restituição.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de
defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Restando afastada a ocorrência do decurso do prazo para realização do ato, cabe à
autoridade administrativa competente promover a análise do mérito do pedido de
restituição formulado, sob pena de supressão de instância.

g) Acórdão no 3002-001.174, Sessão de 16 de março de 2020:
PRELIMINAR. NULIDADE DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no despacho decisório por “não buscar a verdade material”.
Atendidos os pressupostos legais previstos na legislação de regência o ato é pleno e
válido.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OCORRÊNCIA.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

A apresentação de DCTF retificadora antes da transmissão do pedido de restituição de
PIS/Cofins não é condição para a apreciação da existência do direito creditório, que
surge pelo pagamento indevido ou a maior, não pela declaração.
DILIGÊNCIA. INDEFERIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Em situação que se constata nulidade da decisão de piso, o processo deve retornar para
novo julgamento. Determinar a conversão do julgamento em diligência para apurar a
certeza e liquidez do crédito, matéria não apreciada pela DRJ, implicaria supressão de
instância.

h) Acórdão no 1003-000.985, Sessão de 11 de setembro de 2019:
ANÁLISE DE NOVAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REFAZIMENTO
DO DESPACHO DECISÓRIO.
Considerando os documentos acostados aos autos em sede de recurso voluntário (e
eventuais provas complementares), a DCTF retificadora, bem como as informações
constantes nos sistemas da Receita Federal, para evitar a supressão de instância, o
despacho decisório deve ser refeito.

i) Acórdão no 3003-000.458, Sessão de 15 de agosto de 2019:
DCTF. ERRO. PROVAS. FALTA DE ANÁLISE PELA DECISÃO RECORRIDA.
Afasta-se a decisão recorrida quando o colegiado a quo não aprecia as provas
reunidas pelo sujeito passivo para demonstrar seu direito creditório. Neste caso, deve
o colegiado de primeira instância proceder a novo julgamento, considerando, dessa
vez, os documentos então apresentados pela manifestante, exaurindo, assim, sua
competência originária e evitando supressão de instância.

j) Acórdão no 3302-006.925, Sessão de 21 de maio de 2019:
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
PARA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Comprovado em diligência não existir concomitância de processos judicial e
administrativo, uma vez que os efeitos da decisão judicial apontada não foram
estendidos à recorrente, cumpre afastar a concomitância e devolver os autos para
primeira instância analisar a questão da denúncia espontânea, sob pena de
supressão de instância.

l) Acórdão no 1301-003.389, Sessão de 20 de setembro de 2018:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SUPERAÇÃO
DE ÓBICES EM QUE SE FUNDAMENTARAM AS DECISÕES ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO DE MÉRITO EM INSTÂNCIA ÚNICA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
No julgamento de recurso voluntário em que as decisões anteriores não
enfrentaram matéria de fato atinente a fato constitutivo do direito creditório
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-008.641 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10209.720377/2013-29

alegado em face de óbices superados, impõe-se o retorno dos autos à unidade de
origem da RFB para julgamento do mérito.
Equívocos das decisões anteriores nos autos, que deixaram de apreciar os fatos,
impõe o saneamento do processo (instrução processual probatória complementar)
para afastar prejuízos à defesa e ainda que fosse possível sanear o processo nesta
instância recursal ordinária mediante conversão do julgamento em diligência fiscal, o
fato é que a produção de prova na última instância ordinária recursal poderia implicar,
em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte em razão da impossibilidade
de recurso em matéria probatória. Assim, torna-se mister a devolução dos autos do
processo à unidade de origem da RFB para analisar os fatos, a formação,
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
São estas as considerações que gostaria de apresentar nesta Declaração de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital